Tribunal: TJSP
Processo: 2250355-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tributário – ICMS – Rejeição de exceção de pré-executividade e de impugnação à penhora na execução fiscal – Inconformismo do executado – Não cabimento – Hipótese de impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil aplicável apenas às pessoas naturais, em regra – Ausência de situação excepcional apta a impor o reconhecimento da impenhorabilidade em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tributário – ICMS – Rejeição de exceção de pré-executividade e de impugnação à penhora na execução fiscal – Inconformismo do executado – Não cabimento – Hipótese de impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil aplicável apenas às pessoas naturais, em regra – Ausência de situação excepcional apta a impor o reconhecimento da impenhorabilidade em benefício da pessoa jurídica – Juros moratórios – Índice de 1% para a fração de mês compatível com o Tema no 1.062 do STF – Existência de paralelo na legislação federal – Inexistência de vício formal nas CDAs – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.